Tribunal: TJDFT
Processo: 0733987-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733987-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES IMPETRANTE: MARCO PAOLO PICININ AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES, preso em 15/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pleito de revogação. O impetrante relata os fatos, diz que o paciente é usuário de maconha e trabalha como coletor de recicláveis, estava no carro da mãe da companheira e se dirigiu ao hospital da UnB, sendo que, no retorno, foi comprar droga para consumo próprio. Informa que ele iria adquirir R$ 500,00 de maconha que seria dividida entre 15 companheiros de trabalho que lhe haviam dado dinheiro. Alega que o paciente não trafica, pois trabalha, e as informações do inquérito não são verdadeiras nem foram comprovadas, afirmando que o flagrante foi armado pelos policiais para prejudicar o paciente. Diz que o paciente “mal conhecia o vendedor de drogas” e a maconha encontrada em seu carro não lhe pertencia, pois quando foi realizar a compra foi abordado pelos policiais e o negócio não ocorreu, sendo que nada foi encontrado em seu poder, mas embaixo do veículo, dizendo que toda a droga é de propriedade do vendedor, bem como questiona a ação policial, que ocorreu de forma arbitrária e duvidosa, sem a presença de testemunhas, sendo ilegal, alegando que o “auto de infração se deu em outra circunscrição, Brasília, diferentemente das previsões legais dos art. 8°, 290 e seguintes do CPP, que determina ao executor apresentação imediata do flagrado a autoridade local, para depois de lavrado o auto, providenciar a remoção do preso, o que não se deu”. Afirma que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e o fato de o paciente ser usuário não justifica sua prisão cautelar. Assevera que a decisão impugnada não apontou fatos concretos a justificar a garantia da ordem pública e não há registro de que o paciente prejudique a instrução criminal nem a aplicação da lei penal, não se encontrando devidamente fundamentada. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja declarada ilegal a prisão preventiva, determinando a imediata soltura do paciente (ID 40106880). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o flagrante é ilegal, nada foi encontrado em poder do paciente, ele possui condições favoráveis, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e, embora relate que o paciente ia comprar droga para dividir com colegas de trabalho, isso não teria ocorrido no momento do flagrante e toda droga pertencia ao vendedor, outro autuado. Inicialmente, ressalte-se que a legalidade da prisão foi apreciada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que é o competente para essa verificação, não havendo que se falar em outra circunscrição. Ademais, no que concerne à alegação de ilegalidade no auto de prisão em flagrante, tem-se que a autoridade coatora o considerou “formal e materialmente válido”, nos seguintes termos: “Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). A defesa do flagranteado ANDERSON suscita a nulidade do flagrante, sob o argumento básico de que não foi permitido ao flagranteado uma ligação telefônica na delegacia e também teria sido vedado ao advogado conversar com o seu cliente antes de seu interrogatório. A presente ilação, por si só, não justifica a decretação de nulidade do procedimento inquisitivo, pois eventual irregularidade deve ser apurada mediante provocação própria, não havendo, portanto, nada que materialize tal circunstância no presente momento. Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP)” – negritos nossos. De acordo com os depoimentos dos policiais do Auto de Prisão em Flagrante, Thiago Moreno Pereira e Antônio Jorge Sanvido Sanches Almeida, os quais trabalham na Seção de Repressão às Drogas, havia diversas notícias e denúncias anônimas a respeito de tráfico de drogas em uma invasão da Asa Norte, conhecida como “Chacrinha”, na altura da SGAN 611, nas quais se apontava o paciente Anderson, alcunhado “Mofado”, como traficante da região, informando o carro que ele utilizava, sendo que, em data anterior, o paciente havia sido levado à delegacia com outra pessoa em razão de possuir maconha em seu poder, oportunidade em que afirmaram que ele e o outro indivíduo voltavam de Planaltina pois visitaram imóveis para compra, o que “vem ao encontro do narrado na Denúncia n° 6.767/2022-DICOE, a qual informa que traficantes da região da Chacrinha estariam adquirindo carros e imóveis apesar de se fingirem de pobres naquele local”. No dia dos fatos, a equipe policial acompanhou o veículo Chevrolet/Prisma, placa JHT3914, informado como o do paciente, o qual que se deslocou da Asa Norte até Ceilândia e estacionou em via pública, mas o paciente não desceu, o que levantou suspeitas de se tratar de aquisição de entorpecentes. Em seguida, um indivíduo, posteriormente identificado como o coindiciado José Edson de Melo Ferreira Leite, saiu de uma rua e entrou no veículo pela porta do passageiro. Minutos depois, José Edson abriu a porta e saiu, momento em que foi abordado pelos policiais e com ele foi encontrada a quantia de R$ 500,00. O paciente Anderson foi abordado no interior do carro, onde havia forte odor de maconha e resquícios de “skunk” no assoalho e foi localizada no chão uma grande massa de “skunk”, enrolada em papel filme transparente logo abaixo do veículo. Disseram que José Edson foi algemado porque resistiu, bem como informaram que ele foi a pé até o veículo e entregou porção de “skunk” para Anderson e havia saído de sua residência próxima ao local, razão pela qual para lá se dirigiram e encontraram tijolos de maconha prensada, tabletes de “skunk” e de maconha prensada, além de duas balanças de precisão, facas com resquícios de maconha, envelopes plásticos do tipo Ziplock, um rolo de filme plástico e a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais. Nos termos da prova oral acima, inexiste indícios de ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, porquanto no interior do veículo em que se encontrava foi encontrada uma massa grande de “skunk”, o que, aliado às investigações prévias e às demais circunstâncias do crime envolvendo o coindiciado, revela que se tratava de comercialização de drogas, sendo que outros esclarecimentos deverão ser obtidos ao longo da instrução criminal. Assim, no caso, o paciente foi preso em flagrante durante diligências policiais, não havendo que se falar em ilegalidade nem nulidade das provas, esclarecendo-se que os policiais não entraram em sua residência. Diante do exposto, entendo como regular o flagrante. Afastada essa alegação, tem-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prova oral colhida extrajudicialmente e acima colacionada, aliada à quantidade de maconha e demais provas dos autos, demonstram a materialidade do delito. Ademais, a denúncia foi oferecida, dando o paciente como incurso na tipificação acima, porque “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu, com o fim de difusão ilícita, de JOSÉ EDSON DE MELO FERREIRA, 01 (uma) porção de maconha, perfazendo massa líquida de 345,12 g (trezentos e quarenta e cinco gramas e doze centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal 58.608/2022 (ID. 136952648)”, consoante se verifica dos autos do processo (ID 137977899). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Atenho-me ao fundamento da garantia da ordem pública, que foi o único utilizado nas decisões. A autoridade coatora registrou a prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria, e mencionou a quantidade de droga apreendida, destacando a gravidade da conduta. Confiram-se os fundamentos: “A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 136952648, comprovando que, com os autuados, foram encontrados colocar a quantidade e a natureza da droga encontrada. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com eles. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de colocar a quantidade e a natureza da droga encontrada, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada e valores em dinheiro com os autuados, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. O contexto fático indica, em um primeiro momento, que o flagranteado ANDERSON participou da traficância de drogas, não havendo, a meu ver, em juízo perfunctório, elementos convincentes de que seria feito uso da droga e não a mercantilização. Os fatos mencionados não alteram o convencimento preliminar de que o flagranteado efetivamente agiu como autor ou participe, condição que será melhor analisada durante a instrução processual. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSÉ EDSON DE MELO FERREIRA LEITE, filho de JOÃO FERREIRA LEITE e de DIONE MARLENE DE MELO SOUSA LEITE, nascido aos 25/11/1967, e ANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES (...)” – negritos nossos. A decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva anotou igualmente a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, ressaltando, quanto ao periculum libertatis, o risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos: “O periculum in libertatis é evidenciado a partir das peculiaridades do caso concreto, que envolvem a significativa quantidade de substância entorpecente, a sua natureza, forma e acondicionamento, aptas a indicar a gravidade em concreto da conduta, a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e, assim, a necessidade de tutela da ordem pública (Acórdão 1373790, 07295214520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368674, 07258398220218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CAUTELA EXTREMA. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo. Atrai-se à hipótese o impeditivo do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que só é ultrapassado se a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 652.004/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 22/4/2021.) Soma-se a isso o disposto na Representação da Autoridade Policial de ID n. 136952591 que relata o suposto modus operandi adotado pelo indiciado na prática da comercialização de entorpecentes, indicando-o como um dos principais traficantes da Asa Norte. Desse modo, a prisão provisória busca prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ademais, consigna-se que não foram juntados, aos autos, comprovações acerca de imprescindibilidade do réu para os cuidados com a filha menor de 12 (doze) anos, a qual possui genitora viva. Assim, incabível a revogação da prisão cautelar ou, até mesmo, a sua conversão em prisão domiciliar (Acórdão 1195751, 07142168920198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)” (...) – negritos nossos. Portanto, verifica-se que as decisões estão suficientemente e adequadamente fundamentadas. Impende salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, acima mencionadas, sendo importante registrar que os policiais chegaram aos indiciados em razão de diversas notícias e denúncias anônimas a respeito do tráfico de drogas na região da Asa Norte, sendo necessário maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022 19:13:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator